Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Configurado o animus necandi inferido da conduta dos acusados, que tentaram ceifar a vida da vítima após despojá-la da chave de seu veículo, disparando três vezes em sua direção, não logrando êxito no resultado morte por circunstâncias alheias à vontade de ambos, em virtude de erro de pontaria, não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo duplamente circunstanciado.
Apelações desprovidas.